Tribunal: TJDFT
Processo: 0051128-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051128-34.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE CARMO FILHO, MARIA CRISTINA BRESSAN DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DE MACEDO GONCALVES, MARIA FLAVIA DIAS DA CUNHA, MARISA MATOS MARTIN, MILTON TAVARES DIAS, ORDENATO CANDIDO BORBA, TEREZA CRISTINA TORRES FERREIRA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22195374, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ORDENATO CANDIDO BORBA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) dos procuradores da requerente que firmaram a procuração de ID 22195377; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios do(a) tendo como cedente ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA para o cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise dos pedidos de habilitação (ID 22195374) e de expedição de certidão de titularidade (ID 22423017). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto